Tribunal: STF
Processo: RE 102703
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-18
Data de publicação: 1986-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONHECE DE MANDADO DE SEGURANÇA SOBRE QUESTÃO PROCESSUAL RELATIVA A INTIMAÇÃO DE SENTENÇA NOUTRO PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'A', COM ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PARÁGRAFO 21 DO ART-153 DA C.F., AO INCISO II DO ART-5. DA LEI N. 1.533/51 E REFERÊNCIA A SÚMULA 267. ÓBICES REGIMENTAIS (INCISOS III E VII DO ART-325). TEMA CONSTITUCIONAL NÃO QUESTIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 282). VIOLAÇÃO, ADEMAIS, INOCORRIDA AO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 267 NÃO INVOCADA PELA LETRA 'D' E, ADEMAIS, NÃO AFRONTADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.